Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702121-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: TATIANE MORAES ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, demonstrada a capacidade financeira da postulante, deve ser revogado o benefício concedido. 2. Estando delimitada a pretensão cominatória, afasta-se a alegação de pedido genérico. 3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, quando confirmada a desnecessidade de conhecimento especial técnico para a solução da controvérsia. 4. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. A Lei n. 14.307, de 03/03/2022, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 7. No caso, o medicamento prescrito é registrado na ANVISA e é indicado, conforme bula, para o câncer que acomete a Autora. 8. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 9. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 10. Recurso de apelação da Ré não provido e apelo da Autora conhecido e provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369 e 373, inciso II, todos do CPC, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; c) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2.000; 10, §4o, inciso I, 35-F, 35-G, estes da Lei 9.656/1998; 421, 422 e 760, os últimos do Código Civil, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária de medicamentos para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste; d) artigos 186, 188, inciso I, 944 e 927, todos do CC, defendendo o afastamento da indenização por danos morais. Aduz a inocorrência de conduta ilícita. Afirma que o valor arbitrado é excessivo e enseja enriquecimento ilícito da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, § 4o, inciso I, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010